Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-37.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, estabelece-se por meio de ação autônoma na qual o conflito diz respeito à própria prova. Havendo resistência à pretensão autoral, torna-se cabível a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes.
2. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos.
3. Deu-se provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios na origem.